Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Visto.
Trata-se Habeas Corpus impetrado por Hugo Ramos Vilela em favor de Fábio Jardim da Silva contra ato perpetrado pelo Juízo Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo no 1000035-16.2021.8.11.0004, que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de um salário mínimo pelo cometimento, em tese, de Embriaguez Alcoólica na Condução de Veículo Automotor, tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/97.
O Impetrante sustenta que o paciente “não dispõe de condições financeiras para arcar com tais valores ficando desta forma segregado cautelar sendo que o próprio tipo em que infringiu não prevê prisão preventiva”.
Aduz que o paciente trabalha como serviços gerais e vaqueiro na Fazenda Carajá, Serra do Roncador, Município de Barra do Garças e aufere renda mensal bruta de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) mensais, bem como ajuda sua genitora e sua convivente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja concedida a liberdade provisória sem o recolhimento de fiança.
É o relatório.
Decido.
O paciente tem 36 (trinta e seis) anos de idade, trabalha como serviços gerais e vaqueiro e tem renda aproximada de R$ 2.090 (dois mil e noventa reais), valor este que sustenta sua família e sua genitora.
O veículo dirigido pelo paciente é de sua propriedade e se trata de um Fiat Uno Mille ano/modelo 1996, possui carteira de habilitação AB n. 06398151308, inexistem antecedentes criminais, de acordo com certidão ID n. 71587487.
Conforme visto, a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.
Para o caso, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:
“[...] não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. [...]
Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.
Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.
Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.
Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020 - grifado)
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista